Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. DECADÊNCIA. REJEITADAS. DIREITO DE RESPOSTA. VERIFICADO. TEXTO ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABÍVEL.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal.
2. Não obstante a parte ré/recorrente suscitar a ocorrência de ausência de interesse jurídico e decadência no que tange aos textos “A Mansão de Allan” e “As Falanges do Ódio Digital”, em razão da inobservância dos artigos 3o e 5o, da Lei no 13.188/2015, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que a notificação extrajudicial relacionada à primeira reportagem é suficiente para os fins previstos no citado art. 5o, §2o, da Lei no 13.188/2015, tendo em vista que as reportagens posteriores são mero desdobramentos da primeira matéria publicada pela parte requerida em 24/01/2020 e, consequentemente, a resposta pretendida será a mesma para todas as publicações.
3. No que concerne ao direito de resposta, tem-se que o direito à liberdade de expressão dos meios de comunicação e o direito à informação consubstanciam alicerces da democracia, porém não podem ser exercidos de forma indiscriminada e sem considerar os interesses das partes envolvidas e, também, o próprio interesse público. 3.1. Desse modo, nota-se que o direito à liberdade de informar não deve ser prejudicada, mas exercido com responsabilidade e, no caso em debate, houve extrapolação do animus narrandi e, em consequência, do exercício regular do direito de informar a coletividade, tendo sido as supramencionadas matérias veiculadas com juízo de valor sobre o tema tratado. Desse modo, ante a relevância social da questão objeto das reportagens jornalísticas, verifica-se que deve ser assegurado aos autores o direito de resposta legalmente previsto, para melhor esclarecimento dos fatos divulgados.
4. Em consulta aos autos, verifica-se que, além de inexistir previsão legal para a estipulação de limite quantitativo de caracteres a ser observado pela parte autora/recorrente da ação de direito de resposta, sob pena de até mesmo inviabilizar o efetivo exercício do referido direito, ao desconsiderar, eventualmente, todo o contexto em que se deram as alegadas matérias ofensivas, no caso concreto, observa-se que o texto de resposta apresentado pelos autores/apelantes no apelação, não destoa do contexto das supostas ofensas levadas a efeito pela parte requerida, não sendo devida a sua edição ou limitação. 4.1. Nesse sentido, tendo em vista o lapso temporal superior a 14 (quatorze) meses da propositura da presente demanda, bem como que o texto proposto no recurso de apelação interposto pela parte autora/recorrente se apresenta tão somente com atualizações relacionadas às fontes de receitas criadas durante o aludido transcurso de tempo, tem-se que o texto publicado deve ser o disposto no apelo apresentado pela parte requerente.
5. Em consonância com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo pagamento das despesas processuais e pelos honorários advocatícios em favor da parte que obteve êxito no processo. 5.1. Considerando o art. 85, §8o, CPC, bem como a valoração do trabalho do advogado da parte autora no presente caso, mostra-se razoável e adequado o valor fixado na origem a título de honorários advocatícios na origem.
6. Recurso de apelação interposto pela parte autora conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso de apelação interposto pela parte ré conhecido e não provido.